Tribunal: TJMT
Processo: 1038062-83.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038062-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANE MONTANHER - CPF: 847.574.851-15 (EMBARGANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (EMBARGADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (EMBARGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). EXCEPCIONALIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1038062-83.2023.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: VIVIANE MONTANHER
.

EMBARGADOS:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIVIANE MONTANHER
, a fim de s
uprir omissão contida no acórdão que desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo singular (Id. 256241178).

A embargante aduz

que o acórdão é omisso, pois, evidenciou-se que o artigo 3º, do Decreto n. 11.150/2022 foi utilizado como único fundamento da sentença recorrida, mostrando-se incongruente, quando em cotejo a realidade da população brasileira em geral e, principalmente com a situação fática da autora, que tem suas despesas básicas prejudicadas pelas dívidas, já que elas ocupam 43% (quarenta e três por cento) desse valor.

Afirma que o superendividamento não deve ser tratado apenas como um problema financeiro, mas como uma violação potencial dos direitos humanos fundamentais, que merece ser tratada com empatia, responsabilidade e justiça social.

Por fim, requer s
eja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões
apontadas (Id. 258357151).

As contrarrazões foram apresentadas aos Ids. 259963665, 260592160, 260765663 e 260789168, por meio das quais os embargados pugnam pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constatem quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que, a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“A apelante ingressou em juízo sob a alegação de superendividamento uma vez que os empréstimos que possui com os apelados, comprometem excessivamente os seus rendimentos, bem como alegou que os descontos dos seus empréstimos ultrapassam o limite legal.

O Decreto Estadual de n. 691/2016, estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, seguradoras do ramo de vida, clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação, poderão atingir o limite de 35%”, e “as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15%, ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado” (art. 24, I e II).

Nesse viés, observa-se da tabela trazida pela parte autora na petição inicial, (Id. 214538650 - pág. 3) que a somatória dos empréstimos consignados e não consignados totaliza o valor de R$ 1.563,30 (um mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos).

Verifica-se também da referida tabela, que deduzidos do valor bruto do subsídio (R$ 6.502,71) os descontos compulsórios a título de Imposto de Renda (R$ 839,97), e contribuição previdenciária (R$ 1.021,09), o rendimento líquido correspondia a R$ 2.129,59 (dois mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), o qual suplanta os R$ 600,00 (seiscentos reais) de que trata o artigo 3º do Decreto n. 11.150/22, correspondente ao valor do mínimo existencial.

Conforme informação do holerite da parte apelante (Id. 214538653 – pág. 5/6), são descontados R$ 1.723,16 (um mil, setecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) de 06 (seis) empréstimos consignados, e R$ 1.086,66

(um mil, oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) de 03 (três) cartões de crédito; portanto, não há excesso.

Desta forma, um somatório de evidências apontadas pela sentença indica, acertadamente, que a parte apelante não logrou demonstrar o primeiro e principal pressuposto para postular a repactuação das dívidas com base na Lei n. 14.181/21, qual seja, a condição de superendividado, pela vulneração do seu mínimo existencial.

Tal evidência reforça a percepção do juízo singular no sentido de que a autora tomou esses empréstimos, porque já previa que ajuizaria a presente ação e estava interessada justamente na obtenção dos benefícios de uma posterior repactuação.

Da análise do próprio relato da apelante, a soma das dívidas relativas às operações bancárias totaliza o valor mensal de R$ 1.563,30 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos) correspondentes a 57% (cinquenta e sete por cento) da sua renda líquida.

Significa dizer, que ainda remanescem 43% (quarenta e três por cento) de seu salário, que remonta a quantia de R$ 2.129,59 (dois mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) para fins de custear as despesas básicas para sua subsistência e de sua família, como admitido pela autora nas razões recursais.

Ademais, esta livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado e, a despeito da grande parte da população deste país, que aufere renda em patamar inferior.

Ou seja, seu rendimento líquido é, em muito superior à maior da parte da população brasileira, para dispor da forma que melhor lhe aprouver, de modo a afastar a tese de comprometimento do mínimo existencial.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas, lhe priva do
mínimo existencial
, o que não foi comprovado nos autos.

Sem razão a apelante quanto ao pleito de aplicação das normas protetivas que regula o superendividamento e permitem a repactuação das dívidas, notadamente, ante a ausência de constatação de risco ao mínimo existencial, não se enquadrando na Lei
14.181
/21.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a higidez da sentença, nos termos da fundamentação acima. Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte apelante (...).

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para a rediscussão da matéria.

Aliás, importa registrar que para configurar omissão no acórdão, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa, que não autoriza a interposição de embargos de declaração
(EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa
).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025